Tribunal: TJMT
Processo: 0002578-63.2013.8.11.0012
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002578-63.2013.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ELIANE BEDIN - CPF: 351.017.501-82 (APELADO), MATHEUS CORREIA PONTES - CPF: 039.068.201-22 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
0002578-63.2013.8.11.0012 – Nova Xavantina.

Apelante:

Banco BMG S.A.

Apelada:

Elaine Bedin.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – EMPRESTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA VISIVELMENTE DIVERGENTE – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

No que atine
a alteração do dies quo dos juros moratórios do dano material, tenho que também não merece prosperar, deverão incidir a partir do evento danoso
(art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), por tratar-se de responsabilidade extracontratual.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
0002578-63.2013.8.11.0012 – Nova Xavantina.

Apelante:

Banco BMG S.A.

Apelada:

Elaine Bedin.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A., em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos da ação de rescisão contratual que lhe move Elaine Bedin, julgou procedente os pedidos da inicial, declarando a inexistência do negócio jurídico firmado entre as partes, condenando a instituição financeira a restituir, de forma simples, os valores descontados indevidamente, e condenou os requeridos Banco BMG e TEC Informática Vendas e Manutenção de Computadores, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, o apelante alega, em síntese que a autora firmou contrato de cartão de crédito e posteriormente realizou também um contrato de empréstimo consignado, cujo crédito foi disponibilizado em conta corrente, por meio de transferência bancária.

Discorre que “
com todos os documentos juntados aos autos exas.: termo de adesão devidamente assinado, cédula de crédito bancário; faturas, planilha evolutiva de débito e comprovante de crédito, não há necessidade de produção de qualquer outra prova técnica.”.
Afirma, que “
desde o início a parte Apelada teve acesso a todas as cláusulas do contrato celebrado, não podendo negar desconhecimento.” Sustenta a inexistência de ato ilícito e de danos de qualquer natureza ocasionados pela instituição, tendo em vista a regularidade nas contratações. Assevera a inexistência de dano material, não havendo falar em restituição de valores. Por fim, na eventual hipótese e manutenção da restituição, requer que a incidência dos juros de mora se dê a partir da data da citação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
0002578-63.2013.8.11.0012 – Nova Xavantina.

Apelante:

Banco BMG S.A.

Apelada:

Elaine Bedin.

VOTO

Cinge-se dos autos que Elaine Bedin propôs ação de rescisão contratual em face do Banco BMG S.A. e de Tec Informatica – Vendas de Manutenção de Computadores, alegando que “
um vendedor da empresa Tec Informática compareceu à escola em que trabalha vendendo computadores e notebooks de maneira parcelada, sendo que os descontos ocorreriam diretamente na folha de pagamento dos funcionários, tendo, então, adquirido um notebook e uma impressora. Aduz que o vendedor informou que seria depositado o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) na sua conta bancária, e que ela deveria repassar referido valor para a conta que seria informada, e que, depois de realizado o pagamento para a empresa, receberia o produto. Conta que realizou a transferência para a conta informada pelo vendedor, e que no dia 20 de julho recebeu um notebook usado, 4gb, com uma configuração bem inferior a acordada, e que não recebeu a impressora. Informou que a forma de pagamento acordada foi de 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 110,00 (cento e dez reais), totalizando ao final R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais), sendo que o primeiro pagamento seria para 90 (noventa) dias. No entanto, no mês de agosto começou a incidir na folha de pagamento dois descontos do banco BMG, um no valor de R$ 91,65 (noventa e um reais e sessenta e cinco centavos), e o segundo no valor de R$ 33,53 (trinta e três reais e cinquenta e três centavos). Como os valores estavam diferentes do acordado, entrou em contato com o Banco BMG e ficou surpresa ao saber que se encontra com o débito atual de R$ 1.592,51 (um mil quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos) de
cartão de crédito
, e que existe um empréstimo em 84 (oitenta e quatro) vezes de R$ 33,53 (trinta e três reais e cinquenta e três centavos), o que totaliza o valor de R$ 2.816,52 (dois mil oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos). Assera que não assinou nenhum contrato com o Banco BMG, que o único documento que assinou foi uma ficha cadastral para a empresa TEC Informática no ato do pedido, e um comprovante de entrega de mercadoria. Salienta que, desde então, entra em contato com a empresa TEC Informática para
desfazer o negócio
, porém o vendedor que realizou a negociação só protela o caso, sem nenhuma resolução.”

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo

julgou procedente os pedidos da inicial, declarando a inexistência do negócio jurídico firmado entre as partes, condenando a instituição financeira a restituir, de forma simples, os valores descontados indevidamente, e condenou os requeridos Banco BMG e TEC Informática Vendas e Manutenção de Computadores, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 218126689).

Inconforma, apenas a instituição recorre.

Pois bem. Inicialmente
Mister
, se
faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente,
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu,
seguindo o entendimento esposado pela d. Magistrada, apesar da instituição alegar que a contratação fora realizada pela autora, a assinatura lançada em tal contrato (id. 218126685, fls.85/87) é visivelmente diferente das assinaturas apostas pela autora nos documentos de id. 218126685, fls. 18 e 21.

Por outro lado, incumbia à instituição bancária, pretensa credora, a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo aos descontos, nos termos do artigo 373, II, do CPC, vez que não é de se esperar da parte autora a produção de provas negativas.

Diante disso, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura do documento pela consumidora, incumbe o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo, o que não ocorreu no presente caso.

Destarte, considerando que o banco não comprovou a autenticidade da assinatura colhida no instrumento contratual, a qual foi oportunamente impugnada pela autora (id.218126685, fl. 112), não há como se afirmar a validade do documento.

Destaco
que, a realização da
análise

especializada
não se
mostra essencial
quando
se

percebe

claramente

a

discrepância
nas assinaturas.
Portanto
,
concluo
que
,
de fato, a
assinatura
não foi
feita
pela autora
,
estando
devidamente
comprovada a
falsificação
no documento.

Nesse passo, andou bem a douta magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“A documentação acostada pelo polo passivo, todavia, não reveste de validade o negócio jurídico, isso porque, a parte autora
negou a contratação
e impugnou a
autenticidade das assinaturas
de todos os documentos.

Diante desse cenário, competia à instituição financeira ré provar que a assinatura do contrato apresentado é autêntica, a teor do art. 429, II, do CPC, e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, definido no Tema n. 1.061:

“Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC/2015, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC/2015, art. 369)." (in REsp 1846649/MA, Rel.Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em24/11/2021, DJe 09/12/2021).

O banco requerido descurou de seu dever, pois, apesar de intimado para especificar as provas que pretendia produzir, se limitou a reafirmar a regularidade da contratação, sem protestar pela produção de novas provas.

Ademais, como exsurge da impugnação da parte autora, a assinatura do contrato quando confrontada com as assinaturas dos documentos pessoais, apresentam diferenças facilmente perceptíveis, o que autoriza concluir que a instituição financeira foi vítima da ação de fraudadores
.” (id. 218126688 – negritei e grifei).

Assim, não desincumbindo o apelado provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a
declaração de inexistência dos débitos.

Verificada a ocorrência de fraude no caso concreto,
resta evidente o dever de o banco restituir os valores pagos de forma indevida por aquela, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, de
forma simples
, conforme fixado pela d. magistrada, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Negado provimento ao agravo
.”
(AgRg no AG n. 570.214/MG, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos, não merecendo retoque a sentença neste ponto
.

No que atine
a alteração do
dies quo
dos juros moratórios do dano material, tenho que também não merece prosperar, deverão incidir a partir do evento danoso
(art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), por tratar-se de responsabilidade extracontratual, conforme já determinado na r. sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024